Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003857-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (RECORRIDO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 631.864.701-53 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1003857-56.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sérgio Pereira de Souza

Recorrido(s):

Antônio Carlos Gonçalves Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA PELO RÉU – TÍTULO VENCIDO EM 25/08/2018 – AÇÃO AJUIZADA EM 30/01/2020 – NOTA PROMISSÓRIA NÃO PRESCRITA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PODERIA TER SIDO PROMOVIDA A SUA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DO RÉU DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE AGIOTAGEM, DE PROVA DO VALOR EFETIVAMENTE EMPRESTADO OU DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A nota promissória corresponde à promessa de pagamento, sendo um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, o qual documenta a existência do crédito líquido e certo, para que seja afastada a sua exigibilidade é necessário que o devedor e não o credor apresente prova sobre a ausência de “causa debendi” o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o devedor apenas aduz que se trata de agiotagem, mas deixa de comprovar tal alegação.

2. Conforme constou na sentença recorrida:
“O Reclamado, por sua vez, apresentou contestação propugnando pela improcedência da presente demanda pelo simples fato de a parte autora não ter presentada a cártula de crédito em audiência de conciliação. Por fim, discorda da atualização empregada pelo reclamante. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao requerido fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao requerido alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.”

3. A rigor, como a nota promissória não estava prescrita, o autor poderia ter promovido a sua execução, sem necessidade de previamente ajuizar ação de cobrança como fez. Porém, como esse fato não gera prejuízo ao devedor, não há nulidade.

4
. Estando o título objeto da ação formalmente em ordem, sem a presença de vício que possa desconstituí-lo, ausente a prova de quitação ou da prática de agiotagem, cujo ônus é do devedor, deve ser mantida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

5.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024